Tribunal: TJDFT
Processo: 0749634-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0749634-80.2022.8.07.0001 APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, ICARO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA, SANTA TEREZA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. APELADO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, ICARO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA, SANTA TEREZA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. DESPACHO O comprovante de pagamento de id. 51136006, pág. 2 não é referente à guia de custas de id. 51136006, pág. 1. Assim, o apelante-réu não comprovou o pagamento do preparo do recurso no ato de sua interposição, art. 1.007, caput, do CPC. Intime-se o apelante para que recolha o preparo do recurso em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 26 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora